Tribunal: TJES
Processo: 0000182-40.2021.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000182-40.2021.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACQUELINE SILVA DE SOUZA AZEVEDO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão de acidente na "Ponte do Jader". O embargante alega omissão quanto a ofício do DER-ES que atribuiria a propriedade da ponte ao Estado do Rio de Janeiro e sustenta ausência de fundamentação sobre argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão ou falta de fundamentação, nos termos do art. 1.022 e do inciso IV do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil, ao não acolher documento administrativo que afasta a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou a tese da ilegitimidade passiva ao consignar que a responsabilidade do Estado do Espírito Santo decorre da construção da ponte pelo próprio Poder Executivo estadual, autorizada pela Lei Estadual nº 1.345/1957.

5. A existência de lei estadual específica que autoriza a obra estabelece o dever de conservação da estrutura pelo ente que a edificou, fato que prevalece sobre informações de ofícios administrativos ou catalogação rodoviária contemporânea.

6. O magistrado não tem a obrigação de rebater individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes quando encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

7. A pretensão de rediscutir a prova documental e a conclusão sobre a responsabilidade subjetiva por omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade estranha à via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não admitem a rediscussão de mérito quando a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente e coerente com as provas dos autos.

2. A prova da responsabilidade pela construção de obra pública por meio de lei específica sobrepõe-se a documentos administrativos de catalogação de vias para fins de fixação da legitimidade passiva em ações indenizatórias.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso IV do § 1º do art. 489 e art. 1.022; Lei Estadual nº 1.345/1957.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.207.053/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 13264027) em face do v. acórdão de id. 13026867, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
JACQUELINE SILVA DE SOUZA AZEVEDO.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado padece de omissão, posto que não se manifestou acerca do ofício apresentado pelo DER-ES que demonstra que a "Ponte do Jader" pertence ao Estado do Rio de Janeiro. Sustenta que a referida prova documental goza de fé pública e possui o condão de infirmar a legitimidade passiva do ente público estadual para figurar na lide.

Assevera que o acórdão não restou devidamente fundamentado, por não ter enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, incorrendo na violação do art. 489, § 1º, IV, c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal
(id. 14765167)
.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitóri
a-ES
,
18 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000182-40.2021.8.08.0005

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JACQUELINE SILVA DE SOUZA AZEVEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam
os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 13264027) em face do v. acórdão de id. 13026867, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
JACQUELINE SILVA DE SOUZA AZEVEDO.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado padece de omissão, posto que não se manifestou acerca do ofício apresentado pelo DER-ES que demonstra que a "Ponte do Jader" pertence ao Estado do Rio de Janeiro. Sustenta que a referida prova documental goza de fé pública e possui o condão de infirmar a legitimidade passiva do ente público estadual para figurar na lide.

Assevera que o acórdão não restou devidamente fundamentado, por não ter enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, incorrendo na violação do art. 489, § 1º, IV, c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O v. Acórdão embargado, restou assim ementado,
in verbis:

"DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM PONTE INTERESTADUAL SEM PROTEÇÃO LATERAL. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, condenou o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de acidente ocorrido na "Ponte do Jader", localizada entre os municípios de Apiacá (ES) e Bom Jesus do Itabapoana (RJ). A autora caiu de aproximadamente 10 metros de altura, sofrendo graves lesões, devido à ausência de proteção lateral na ponte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para responder pela ação indenizatória, considerando a localização e responsabilidade sobre a ponte; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela autora e a omissão do ente público em garantir a segurança da via pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Estado do Espírito Santo não comprova, de forma satisfatória, que a manutenção da "Ponte do Jader" é de exclusiva responsabilidade de outro ente federativo, limitando-se a alegar sua ilegitimidade passiva com base na localização interestadual da ponte. Pelo contrário, verifica-se que a construção da ponte foi realizada pelo Poder Executivo estadual, com autorização da Lei Estadual nº 1.345/1957, o que reforça a obrigação do apelante de conservar a estrutura.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legitimidade passiva do Estado, mesmo em situações em que autarquias específicas também possuam atribuições de manutenção, considerando a responsabilidade subsidiária do ente público (AgInt no AREsp nº 1.207.053/PE, Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma).

5 - Quanto ao mérito, a responsabilidade civil do ente público por omissão segue a teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, que se configura na ausência de parapeito ou proteção lateral na ponte, contribuindo para a gravidade das lesões sofridas pela autora. A omissão estatal no dever de fiscalização e manutenção da via pública resta demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e pelos fatos narrados nos autos.

6 - Mesmo que o acidente tenha sido desencadeado pela quebra da corrente da bicicleta da autora, o dano poderia ter sido mitigado caso a ponte dispusesse de proteção lateral. Assim, resta configurado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o agravamento do dano sofrido pela autora.

7 - A jurisprudência consolidada estabelece que o Poder Público tem o dever de conservar e sinalizar adequadamente as vias públicas sob sua responsabilidade, sendo responsável pelos danos causados por sua omissão, conforme precedentes do TJES (Apelação Cível nº 0026946-02.2019.8.08.0048 e Apelação Cível nº 0029092-25.2018.8.08.0024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido."

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo decorre de um liame jurídico e histórico indissociável, qual seja, a construção da "Ponte do Jader" pelo próprio Poder Executivo estadual, devidamente autorizada pela Lei Estadual nº 1.345/1957.

Esta premissa normativa estabelece o dever de conservação da estrutura pelo ente que a edificou, independentemente de sua localização interestadual ou de registros administrativos contemporâneos que possam omitir tal via do rol rodoviário.

Além disso, o
decisum
enfrentou a tese da responsabilidade subjetiva por omissão, destacando que a ausência de parapeito ou proteção lateral foi o fator determinante para o agravamento dos danos sofridos pela autora, que caiu de uma altura de 10 metros. O acórdão foi claro ao assentar que, embora o acidente tenha se iniciado por uma falha na bicicleta, a omissão estatal no dever de segurança da via pública configurou a culpa necessária para a responsabilização subsidiária do Estado, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, fundamentando a manutenção da sentença na prova da construção da ponte por lei específica e na omissão específica quanto à segurança da estrutura.

O argumento de que o Ofício do DER-ES comprovaria a ilegitimidade não possui o condão de anular a conclusão do julgado, uma vez que a prova da responsabilidade pela construção (Lei 1.345/1957) sobrepõe-se à mera catalogação administrativa de rodovias para fins de manutenção rotineira.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos trazidos pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.

In casu, A
decisão atacada apresentou uma linha lógica coerente,
concluindo que
a existência de lei estadual autorizadora da obra firma a responsabilidade do ente construtor pela sua manutenção e segurança.

Ex positis
, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.